Tribunal: TJES
Processo: 5012189-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012189-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ONEDIO FERREIRA SOUZA DA SILVA

AGRAVADO: VLADIMIR DE MOURA LISBOA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SISBAJUD – REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO – "TEIMOSINHA" – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que é possível a reiteração automática de ordens de bloqueio de bens via SISBAJUD, conhecida como "teimosinha", desde que a medida seja adequada à situação examinada e avaliada em cada caso concreto, à luz do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC/2015).

2. Havendo demonstração de movimentação de ativos financeiros pelo executado, ainda que mínima, justifica-se a reiteração programada das ordens de bloqueio.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória-ES, 24 de Novembro de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5012189-52.2025.8.08.0000

Agravante: Onedio Ferreira Souza da Silva
Agravado: Vladimir de Moura Lisboa
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Onedio Ferreira Souza da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0003183-35.2020.8.08.0048, indeferiu o requerimento de bloqueio de valores via SISBAJUD com repetição de ordem.

Nas razões recursais de id. 15187514, a agravante sustenta em síntese que (a) a primeira tentativa de bloqueio resultou na constrição de apenas R$ 10,00 (dez reais), o que evidencia a existência de movimentação financeira nas contas do executado; e (b) a repetição de ordem, por período de 60 dias, aumentará significativamente as chances de localização de valores capazes de satisfazer o crédito, especialmente diante do histórico de inércia do devedor no cumprimento voluntário da obrigação. Requer a antecipação de tutela para autorizar a imediata realização da diligência, sob pena de frustração da efetividade da execução.

Decisão id. 15377551, concedendo a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 31 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se é legítimo o indeferimento da medida constritiva requerida pelo exequente.

O STJ vem garantindo a utilização do sistema SISBAJUD nos processos de execução – de natureza fiscal ou não –, para possibilitar a satisfação do crédito exequendo de forma mais efetiva, como se extrai do aresto que ora colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ON-LINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE.

1. Ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ adotam a compreensão no sentido da legalidade da modalidade de reiteração programada de bloqueio via Sisbajud, denominada "teimosinha", devendo ser avaliada sua utilização em cada caso concreto, à luz do art. 805 do CPC/2015 (princípio da menor onerosidade). Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, não houve fundamento em concreto para concluir pela impossibilidade da medida, uma vez que a Corte de origem apenas consignou que essa constrição poderia, em tese, trazer prejuízo à atividade empresarial.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2. Esta Corte Superior possui entendimento consolidado segundo o qual é possível a reiteração automática de ordens de bloqueio de bens, conhecida como "Teimosinha", mediante utilização do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), desde que a medida seja adequada à situação examinada, conforme os elementos concretos apresentados pelos litigantes. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.153.854/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. REITERAÇÕES AUTOMÁTICAS DE PENHORA ("TEIMOSINHA"). PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a reiteração programada de bloqueio via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), denominada "teimosinha", não é ilegal, devendo sua utilização ser avaliada em cada caso concreto, à luz dos arts. 797 e 805 do Código de Processo Civil (CPC).

2. A reforma do acórdão recorrido para se concluir pela irrazoabilidade da adoção da "teimosinha" demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.289.948/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.)

Ainda conforme orientação do STJ, “
A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.”
(STJ. REsp nº 2.034.208/RS. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Primeira Turma. Data de Julgamento: 15/12/2022. DJe: 31/1/2023).

Demonstrado a movimentação pelo executado dos ativos financeiros, ainda que mínima, resta justificada a reiteração programada das ordens de bloqueio, devendo o magistrado registrar a quantidade de vezes e o prazo que a mesma deverá ser reiterada no Sisbajud.

Diante do exposto, conheço do recurso e ele dou provimento, para reformar a decisão recorrida e deferir a reiteração automática de ordens de bloqueio pelo Sisbajud, no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme requerido pelo exequente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 24.11.2025 a 28.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.